Tribunal: TJDFT
Processo: 0707780-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0707780-46.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: CARTÃO BRB S/A DECISÃO CARTÃO BRB S/A ajuizou reclamação contra v. acórdão (id. 24096145) da TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, proferido na ação declaratória de inexistência de débitos (proc. no 0724250-41) proposta por AVELINO PEREIRA RAMOS, in verbis: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS COM CARTÃO MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débitos, no montante de R$ 21.286,29 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos). 2. Nas razões recursais, afirma o autor que, no dia 15 de abril de 2020, recebeu ligação de suposto funcionário do BRB, que informou que havia sido feita uma compra com a utilização do cartão de crédito do consumidor, tendo sido advertido que deveria entrar em contato com a instituição financeira, no número de telefone por ele indicado, acaso não reconhecesse tal transação financeira. O autor, então, ligou para o telefone designado, oportunidade em que o atendente, que possua todos os dados pessoais do autor, avisou que seria necessário fazer o recolhimento dos cartões para perícia. 3. Acrescenta que “acreditando que estava falando com a requerida o autor acatou todas os requerimentos que lhe foram feitos. A partir deste momento foram realizadas diversas transações, inclusive um empréstimo no valor de R$ 19.588,00 em 60 parcelas de R$ 600,00 e também, compras e transferências no próprio dia 15/04, sendo estas no valor de R$ 940,59 e R$ 757,70, respectivamente, as quais dão a monta de R$ 21.286,29 (vinte e um mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos), não poderiam ter sido feitas pelo autor, tendo em vista que as compras foram realizadas no estado de São Paulo em quantidade vultosa, fora do padrão de consumo”. 4. Aduz que não forneceu a senha, mas apenas entregou o cartão de crédito. 5. Alega que “Não se pode imputar a responsabilidade pelas transações contraídas de forma criminosa e fraudulenta ao autor, primeiro pelo fato de que as operações foram realizadas sem seu consentimento e conhecimento; segundo pois deveria ter a instituição financeira requerida ter constatado a série de transações atípicas e suspeitas realizadas em pequeno intervalo temporal, efetuando o bloqueio imediato do cartão a fim de resguardar o consumidor, o que não foi feito, ensejando assim a responsabilidade da requerida”. 6. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial. 7. Aplica-se ao presente feito o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC). 8. Outrossim, a Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 9. Nessa perspectiva, cumpre ao requerente provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte requerida com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade. 10. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 11. No caso em apreço, restou incontroverso que o autor foi vítima de fraude (“golpe do motoboy”), tendo sido convencido a entregar o cartão de crédito a quem supostamente seria preposto da instituição financeira, após ter recebido ligação de quem possuía todos os seus dados pessoais e bancários. 12. Os elementos de prova coligidos ao feito comprovam que, em um curto espaço de tempo, foram realizadas diversas transações, inclusive um empréstimo no valor de R$ 19.588,00, além de compras e transferências, em local diverso do domicílio do autor, que fogem do perfil do requerente, sem qualquer interferência da instituição financeira. 13. O réu, por sua vez, não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros (art. 373, II, do CPC), porquanto não apresentou prova ou qualquer outro elemento de convencimento que permitisse afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. 14. Destaca-se que “o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. 5. Nessas condições, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira. 6. Nesse cenário, não restou violado pelo autor o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-a supor estivesse atuando para proteger-se de fraude. De mais a mais, há que se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 70 anos de idade e, portanto, hipervulnerável (EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015), com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança nas transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento. [...] Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com cartão, o réu não conseguiu identificar a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização de arranjo de pagamento. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio” (Relator Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Acórdão No 1271510, Publicado no DJE: 19/08/2020). 15. Verifica-se, pois, que não é o caso de atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o dano decorreu da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira. 16. Nessa moldura, é de se dar provimento ao recurso para declarar a inexistência dos débitos do autor com o réu, no montante de R$ 21.286,29 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos), que tiveram origem na fraude ventilada nos presentes autos. 17. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, nos termos do item anterior. 18. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55). 19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” Quanto à admissibilidade da reclamação, estabelece o art. 988 do CPC, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” (grifos nossos). O art. 196 do Regimento Interno deste e. TJDFT também prevê as hipóteses em que a reclamação é admitida: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifos nossos). Ainda sobre a reclamação, foi editada a Resolução STJ/GP no 03/16, com o seguinte teor: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. [...].” (grifo nosso). Destaque-se que a previsão de admissibilidade da reclamação “para garantir a observância de precedentes”, contida na referida Resolução, não se sobrepõe ao disposto no art. 988 do CPC, que exige o acórdão proferido em julgamento qualificado, ou seja, não é qualquer precedente que autoriza a propositura da reclamação, mas apenas aquele oriundo de julgamento repetitivo. A reclamação tem por objetivo resguardar o sistema de precedentes judiciais obrigatórios, e não todo e qualquer julgado desprovido de caráter repetitivo, sob pena de transformar-se em sucedâneo recursal, razão pela qual não pode ser admitida apenas com fundamento na parte final do art. 1o da Resolução STJ/GP no 03/16. O reclamante apresenta como paradigma acórdãos do e. STJ que não foram originados de julgamentos de casos repetitivos. Logo, referidos julgados são utilizados apenas como parâmetro normativo para o Julgador, mas não possuem força vinculante, razão pela qual o acórdão proferido em sentido diverso não autoriza a propositura da reclamação. Quanto aos julgados proferidos pelas Turmas Recursais, invocados na presente reclamação, por óbvio que não autorizam a reclamação, uma vez que não se inserem na hipótese do inc. IV do 988 do CPC, invocada pelo reclamante. Acrescente-se ainda que o e. Relator do acórdão reclamado proc. 0724250-41) sobrestou o processo originário a esta reclamação, em razão da instauração de incidente de uniformização de jurisprudência da questão relativa à responsabilidade da instituição financeira e/ou do consumidor na fraude bancária conhecida como “golpe do motoboy” (id. 23837715, autos originários), in verbis: “A ré CARTÃO BRB S.A apresenta Reclamação contra acórdão da 3a Turma Recursal que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a inexistência dos débitos do autor com as rés, decorrentes da fraude conhecida como “golpe do motoboy”. No bojo da Reclamação repisa os argumentos no sentido de ausência de responsabilidade das instituições financeiras por danos causados por fraudes praticadas por estelionatários conhecidas como “golpe do motoboy”. Aduz a inaplicabilidade da súmula no 479 do STJ ao caso concreto, haja vista a ausência de contribuição da instituição bancária para a ocorrência do evento danoso. Sustenta a necessidade de uniformização jurisprudencial das Turmas Recursais do TJDFT, haja vista a divergência de entendimento sobre o mesmo tema. Requer a reforma do acórdão e a uniformização jurisprudencial das Turmas Recursais do TJDFT. É o relato. Decido. A presente Reclamação não pode ser conhecida, pois, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal não prevê a figura da reclamação dentre os seus recursos. [...] Em virtude do princípio da taxatividade recursal, não conheço de recurso sem permissivo legal (RITR, Art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do Art. 932, parágrafo único, CPC. Reclamação não conhecida. Lado outro, em 08/02/2021, a Em.a Desembargadora Simone Lucindo admitiu incidente de uniformização de jurisprudência da questão relativa à responsabilidade da instituição financeira e/ou do consumidor na fraude bancária conhecida como “golpe do motoboy (PUIL n. 0701855-69.2020.8.07.9000). Na decisão que admitiu o incidente de jurisprudência, determinou-se a suspensão dos processos e recursos que versem sobre a questão objeto da divergência, até o julgamento definitivo do incidente. Por essa razão, em atenção à mencionada decisão, a determinação de sobrestamento do processo, até o julgamento definitivo do incidente pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, é medida que se impõe. Determino o sobrestamento do processo, até o julgamento definitivo do PUIL n. 0701855-69.2020.8.07.9000, em curso na Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos termos do art. 63 do RITR/JEDF. Publique-se. Intime-se. Após a determinação de dessobrestamento, certifique-se a Secretaria o resultado do julgamento e faça-se nova conclusão para julgamento dos embargos de declaração.” Portanto, a divergência quanto à matéria versada nos autos originários será devidamente dirimida no meio processual próprio e cabível, já instaurado, o que, inclusive, motivou a suspensão do processo pelo e. Relator até o julgamento definitivo do incidente pela Turma de Uniformização de Jurisprudência. Em conclusão, o reclamante embasa a reclamação em julgados que representam precedentes meramente persuasivos, e não vinculantes, por isso é manifesta a inadmissibilidade. Isso posto, indefiro a petição inicial, arts. 198, inc. I, do RITJDFT, e 485, inc. I, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 25 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora